Tribunal: TJDFT
Processo: 0005285-14.2014.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DETERMINADA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. DÍVIDA PARTICULAR DE UM DOS HERDEIROS. LIBERAÇÃO DOS VALORES/BENS PENHORADOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE ORDENOU A CONSTRIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As questões relativas à penhora, mesmo que incidente sobre os valores/bens objeto do processo de inventário, devem ser resolvidas pelo juízo que ordenou a constrição, no caso, a 22a Vara do Trabalho de Brasília.
2. Entender o contrário implica admitir a revisão de uma decisão de um Juiz de primeiro grau por outro de mesma instância, o que é contrário à sistemática adotada pela legislação processual.
3. Nos termos do art. 492 do CPC/2015 “é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”
4. No caso dos autos, não há que se falar em julgamento extra petita, uma vez que se mostra razoável a penhora do quinhão do Apelante para satisfação integral do débito, que hoje é muito superior àquele apontado no mandado proveniente da justiça laboral.
5. Recurso improvido.